Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-07.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003889-07.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TODIVAN MARMORES E GRANITOS EIRELI - CNPJ: 26.272.621/0001-18 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), ANDRIGO GYSI WEBBER - CPF: 997.263.350-00 (APELADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), GLAUCIA LODI - CPF: 004.768.631-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GLAUCIA LODI - CPF: 004.768.631-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após apresentação de defesa, é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

2
.
Cumpre ao ente público estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à apresentação da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1003889-07.2021.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
TODIVAN MARMORES E GRANITOS EIRELI
e
ANDRIGO GYSI WEBBER
, extinguiu o processo, em razão do cancelamento administrativo da CDA e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §3o, I, do CPC, reduzindo-os para 10% (dez por cento), atento ao disposto no art. 90, § 4o, do CPC, nos seguintes termos:

“
VISTOS ETC,

Trata-se de
“Ação de Execução fiscal”
ajuizada pela
Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso
, nos termos da lei 6.830/80.

Exceção de Executividade oposta pelo executado à ref. 56494917.

Intimado, o exequente postulou a extinção da execução, ante o cancelamento administrativo da CDA n°2018714797, a qual deu origem à demanda (id. 59050164).

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o crédito tributário em desfavor do executado fora cancelado administrativamente, conforme documento juntado (id. 59050165).

Com efeito, a extinção demanda, na forma do art. 26, da Lei n° 6.830/80, é medida que se impõe na espécie,
verbis:

“
Art. 26
- Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, com fulcro no art. 26, da Lei n° 6.830/80 c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Condeno
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inc. I, do § 3°, do art. 85 do CPC, reduzido pela metade, na forma do art. 90, § 4o, do CPC. Exceção de Executividade oposta pelo executado à ref.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas na distribuição
(ID. 144840960).

Aduz a parte apelante, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10 % (dez por cento) do proveito econômico é exorbitante.

Sustenta, ainda, que os autos não evidenciam a existência de maiores complexidades, sem a necessidade de dilação probatória e, portanto, pugna pela adequação ao patamar razoável, conforme os critérios dispostos no artigo 85, §2o §8o do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID. 144840969, pleiteando o desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida na ação n.o 1003889-07.2021.8.11.0040, que
extinguiu o processo em razão do cancelamento da CDA e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §3o, I, do CPC, reduzindo-os para 10% (dez por cento), em atenção ao disposto no art. 90, § 4o, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 30.04.2021, a presente ação de execução fiscal em desfavor
de
TODIVAN MARMORES E GRANITOS EIRELI e ANDRIGO GYSI WEBBER
, visando
ao recebimento de crédito tributário decorrente da suposta ausência de recolhimento do
imposto sobre
circulação de mercadorias e serviços (ICMS), inscrito na CDA n.o 2018714797, cujo valor alcançava a importância de R$ 131.103,50 (cento e trinta e um mil e cento e três reais e cinquenta centavos).

Citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade (ID. 144840946).

Intimada a se manifestar nos autos, a Fazenda Pública pugnou pela extinção do processo, sem ônus para as partes, em razão do cancelamento administrativo da CDA n.o 2018714797 (ID. 144840957).

Na sequência, foi proferida a sentença, por via da qual extinto o feito e condenado o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios, na quantia correspondente a 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Inconformada, a parte exequente, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a adequação dos honorários, utilizando-se os critérios do artigo 85, §§ 2o, 4o e §8o, do CPC.

Sabe-se que o artigo 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor por embargos ou exceção de pré-executividade.

A proposito, este é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO. 1. "
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ). 2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (Negritei). Também, deste Tribunal: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.
2 – (...). (N.U 1002975-21.2016.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021).” [Destaquei].

Pois bem. De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais constantes do § 3o, todos do artigo 85, do CPC, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No presente caso, observa-se que a Fazenda Pública Estadual deu margem à apresentação de defesa, sendo que, posteriormente, pleiteou a extinção do processo, reconhecendo o fato de que a CDA teria sido cancelada.

Ademais, é evidente que a propositura do feito executivo fez com que a parte executada, ora apelada, tivesse que contratar advogado para se defender em juízo.

Logo, deve suportar o ônus da sucumbência, consoante prescreve o artigo 90, do CPC, “
in verbis”
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.”

Além disso, constata-se que o magistrado singular obedeceu os percentuais previstos nos dispositivos legais dantes transcritos, bem como aplicou a redução prevista no artigo 90, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Os honorários advocatícios foram arbitrados em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa (R$ 131.103,50: cento e trinta e um mil cento e três reais e cinquenta centavos), reduzidos pela metade, o que corresponderia a R$ 13.110,35: treze mil cento e dez reais e trinta e cinco centavos.

Assim, nada obstante o critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios não estar em conformidade com o meu entendimento sobre a questão, penso que não há razão para modificá-los, porque arbitrado o valor em patamar razoável.

Dessa forma, acompanho o bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023